Tribunal: TJBA
Processo: 8021390-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021390-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDERSON ALVES DIAS e outros Advogado(s): JOSE DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: GISELIA BOMFIM SANTOS SAMPAIO Advogado(s):JULIANY CAMILLA SANTOS SAMPAIO, THIAGO SOARES DE SOUZA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. QUINHÃO HEREDITÁRIO DE HERDEIRA INCAPAZ. PAGAMENTO TARDIO. VALOR HISTÓRICO DO QUINHÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela adquirente de imóvel contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu provimento ao recurso interposto por curador de herdeira incapaz, cassando decisão de primeiro grau que deferira o pagamento de R$ 8.195,33, com atualização e juros, segundo parâmetro histórico adotado na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto ao enquadramento jurídico da obrigação e ao parecer ministerial de primeiro grau; (ii) definir se a recomposição do quinhão deve observar o valor histórico da transação, com correção monetária e juros moratórios, ou a avaliação judicial atual do imóvel como base retroativa; (iii) verificar a incidência da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iv) estabelecer o critério jurídico aplicável ao termo inicial dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022). 4. A obrigação discutida decorre de pagamento tardio de quota-parte relacionada a bem alienado, não se confundindo com nova partilha nem com redistribuição da valorização patrimonial posterior do imóvel. 5. O valor devido deve ser apurado a partir do valor histórico do quinhão no contexto da transação, com correção monetária e juros moratórios, sob pena de desnaturar a obrigação e permitir benefício indevido da valorização posterior do bem. 6. A utilização da avaliação judicial atual do imóvel como base retroativa de cálculo pode configurar enriquecimento sem causa (CC, art. 884), quando conduzir a resultado desproporcional em relação ao quinhão. 7. Constatada omissão do acórdão embargado quanto ao enfrentamento do enquadramento jurídico-metodológico adotado na origem e do parecer do Ministério Público de primeiro grau, impõe-se a integração do julgado. 8. A capitalização de juros é excepcional e, nos termos da Súmula 186 do STJ, nas indenizações por ato ilícito os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime, não se presumindo, portanto, a capitalização em obrigações civis como a dos autos, devendo os juros moratórios observar o regime legal aplicável, em regra de forma simples, salvo autorização legal específica, sem prejuízo de apuração técnica na origem. 9. O termo inicial dos juros moratórios deve observar o critério jurídico da constituição em mora, a ser definido no caso concreto a partir dos marcos processuais pertinentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao agravo de instrumento e restabelecer a decisão de primeiro grau. Tese de julgamento: “1. O pagamento tardio de quota-parte relativa a bem de herança alienado deve observar o valor histórico do quinhão, com correção monetária e juros moratórios. 2. A adoção da avaliação judicial atual do imóvel como base retroativa pode configurar enriquecimento sem causa (CC, art. 884). 3. A capitalização de juros é excepcional e, nos termos da Súmula 186 do STJ, não se presume fora das hipóteses nela previstas. 4. Cabem efeitos infringentes quando a integração do julgado impõe, logicamente, a modificação do resultado.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 406 e 884; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 186; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2320212-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8021390-98.2025.8.05.0000 em que figura como Embargante GISÉLIA BOMFIM SANTOS SAMPAIO, e Embargados ANDERSON ALVES DIAS, na qualidade de curador de SANDRA SANTOS ALVES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG23